Tribunal: TJSP
Processo: 1002481-07.2018.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito dos medicamentos Xigduo 10/1000mg, Nesina 25mg e Xarelto 20 mg. Paciente portadora de trombolismo venoso de repetição. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído em 26/03/2018, não se aplicando a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito dos medicamentos Xigduo 10/1000mg, Nesina 25mg e Xarelto 20 mg. Paciente portadora de trombolismo venoso de repetição. Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência. Feito distribuído em 26/03/2018, não se aplicando a ele, necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no 1.657.156 – Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Cabimento da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. A autora comprovou indubitavelmente a necessidade dos medicamentos descritos na petição inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-lo. Dessa forma, cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento. ASTREINTES. Fixação com intuito de ser cumprida a obrigação de fornecer os medicamentos requeridos o mais breve possível. Cabimento. O valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de multa diária é desproporcional ao valor da obrigação principal. Valor da multa reduzido. Honorários Advocatícios fixados em valor razoável para a digna remuneração do trabalho profissional desenvolvido pelo patrono da apelada, não devendo sofrer redução. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002481-07.2018.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE ITU, é apelada LUCINEIDE CASUSA
DE MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não acolheram a remessa
necessária e deram provimento em parte ao recurso. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e PERCIVAL NOGUEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO FARIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
2
ACF no 11.409/2020
8a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no: 1002481-07.2018.8.26.0286
Comarca de Itu
Apelante: Município de Itu
Apelado: Lucineide Casusa De Medeiros
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA. Fornecimento gratuito
dos medicamentos Xigduo 10/1000mg, Nesina 25mg e Xarelto 20
mg. Paciente portadora de trombolismo venoso de repetição.
Pedido de antecipação de tutela deferido. Sentença de procedência.
Feito distribuído em 26/03/2018, não se aplicando a ele,
necessariamente, o entendimento consolidado no REsp no
1.657.156 Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018. Cabimento
da ação à vista do bem jurídico tutelado, a vida. A Jurisprudência
de nossos tribunais já se firmou no sentido da responsabilidade
solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive
o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. A
autora
comprovou
indubitavelmente
a
necessidade
dos
medicamentos descritos na petição inicial, além da sua
hipossuficiência financeira para adquiri-lo. Dessa forma, cumpre
ao ente público demandado o seu fornecimento. ASTREINTES.
Fixação com intuito de ser cumprida a obrigação de fornecer os
medicamentos requeridos o mais breve possível. Cabimento. O
valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de multa diária é
desproporcional ao valor da obrigação principal. Valor da multa
reduzido. Honorários Advocatícios fixados em valor razoável para
a digna remuneração do trabalho profissional desenvolvido pelo
patrono da apelada, não devendo sofrer redução. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO
ACOLHIDA.
Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de
Tutela de urgência proposta por Lucineide Casusa De Medeiros em face do
Município de Itu, a fim de compelir o requerido ao fornecimento dos
medicamentos Xigduo 10/1000mg, Nesina 25mg e Xarelto 20 mg, para
tratamento de trombolismo venoso de repetição.
Alega a autora que não possui condições financeiras para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
3
adquirir os medicamentos.
Foram deferidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita e a antecipação de tutela (fls. 15/16 e 71).
A r. sentença de fls. 98/105, cujo relatório se adota,
confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido, para compelir o
Município “a fornecer à autora, os medicamentos Xigduo 10/1000mg (30 cápsulas ao
mês), Nesina 25mg (30 cápsulas ao mês) e Xarelto 20mg (28 cápsulas a cada 28 dias), por
tempo indeterminado, sob pena de multa que será arbitrada em caso e descumprimento
injustificado”. Decidiu, ainda, que “o réu responderá ainda por custas e despesas
processuais efetivamente desembolsados pelo autor, além de honorários advocatícios, que
fixo, por equidade, em R$800,00, na forma do art. 85, §3o, inciso I, do CPC”.
O Município opôs embargos de declaração (fls. 108/110),
aduzindo que a sentença foi omissa no que refere a possibilidade de
fornecimento de medicamento sem vinculação à marca específica.
Os embargos foram acolhidos (fl. 111), “para agregar à
sentença de fls. 98/105, a possibilidade de fornecimento de medicamento genérico com a
mesma fórmula química, conforme prescrição médica”.
Apela o Município (fls. 114/125), aduzindo, em síntese: que
é parte ilegítima; que o Município não pode ser compelido a fornecer
medicamento não constante no RENAME; que o valor das astreintes
(R$1.000,00) deve ser reduzido; que os honorários advocatícios, fixados em
R$800,00, devem ser reduzidos; que a sentença condenou o Município no
pagamento de custas, das quais é isento nos termos do art. 6o da Lei Estadual
11.608/2003. Pugna, ao final, pela extinção da ação, sem resolução do mérito
ou, ainda, a improcedência da ação, com a exclusão ou redução da multa e
redução dos honorários advocatícios.
Sem contrarrazões.
Tratando-se de sentença ilíquida, considera-se interposta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
4
remessa necessária, nos termos da Súmula 490 do C. STJ e do art. 496 do
Código de Processo Civil/2015.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento e a remessa necessária
não deve ser acolhida.
Preliminarmente, apesar de não se desconhecer ter sido
julgado o incidente de resolução de demandas repetitivas perante o STJ
(Tema 106 REsp no 1.657.156 Acórdão publicado no DJe de 04/05/2018),
em que foi consolidado o entendimento de que a concessão dos
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença
cumulativa dos seguintes requisitos: comprovação, por meio de laudo médico
fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente,
da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da
ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e
existência de registro na ANVISA do medicamento, destaca-se que o presente
feito foi distribuído em 26/03/2018, não se aplicando a ele, necessariamente,
o entendimento consolidado, já que o referido acórdão modulou seus efeitos
da seguinte forma: "os critérios e requisitos estipulados somente serão
exigidos para os processos que forem distribuídos a partir da conclusão do
presente julgamento".
Ao interpretar os arts. 5o, caput, e 196 da CF/88, o STF
consagrou o direito à saúde como consequência constitucional indissociável
do direito à vida, assegurado a todas as pessoas (STF. 2a Turma. ARE
685.230 AgR/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25/03/2013).
De início, cabe dizer que o SUS (Sistema Único de Saúde),
administrado sob a forma de cogestão, a rigor, não elimina, não diminui, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
5
hierarquiza nem estabelece grau supletivo ou subsidiário em relação aos
deveres dos entes públicos de cuidar da saúde e assistência pública, mas
impõe, como princípio, a “conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população”
(art. 7o, XI, da Lei no 8.080/90).
A Jurisprudência de nossos tribunais já se firmou no sentido
da responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que objetive
o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. Aliás, essa
questão já restou pacificada nesta Corte com a edição da Súmula n.37, que
prevê: “A ação para o fornecimento de medicamento e afins pode ser
proposta em face de qualquer pessoa jurídica de Direito Público Interno”.
Assim, corretamente demandado o Município de Itu na
presente ação.
A autora é portadora de trombolismo venoso de repetição,
tendo comprovado, indubitavelmente, a necessidade da medicação descrita na
petição inicial, além da sua hipossuficiência financeira para adquiri-la. Dessa
forma, cumpre ao ente público demandado o seu fornecimento.
Os relatórios e receituários médicos apresentados (fls. 10/11
e 28) são prova pré-constituída suficiente ao atendimento do pedido da
autora.
A medicação foi prescrita por profissional capacitado,
presumindo-se que tenha conhecimentos técnico-científicos para tanto, bem
como se subentende que tenha conhecimento de métodos diversos de
tratamento e tenha optado pelo mais indicado ao caso em questão. Assim,
deve ser fornecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
6
Procura-se, assim, preservar o bem maior, que é a vida da
autora.
A atuação do Poder Judiciário nesses casos não se trata de
afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, mas sim da
preservação da vida da autora mediante a concessão de medida que tem
previsão constitucional que visa garantir integral assistência à saúde.
É a posição também do STF:
(...) É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder
Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da
separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas
nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. (...) STF. 1a Turma.
ARE 947.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 28/6/2016.
Em verdade, o Poder Judiciário, assim agindo, apenas
cumpre sua função típica com vista à execução dos encargos cometidos por
lei ao Estado, pois diante da omissão do Poder Executivo cabe ao Poder
Judiciário decidir pela mais adequada solução.
De igual forma, não se há cogitar de violação aos princípios
da isonomia e da impessoalidade, quando se está a exigir, apenas, que o
Estado (gênero) cumpra seu encargo constitucional de prestar, de forma
efetiva, ou, ao menos, favorecer os serviços de saúde, a quem deles necessita.
E não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de
todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos
devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a
nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional.
Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde
em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as
suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
7
evitar que se agravem.
Sobre o tema, segue trecho de decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do
Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue
como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção
pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente
concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais,
pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos
sociais, igualmente relevantes. Tratando-se de direito essencial,
incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho
jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada
política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente
quando não houver comprovação objetiva da incapacidade
econômico-financeira da pessoa estatal.” (REsp 1488639 / SE
2014/0269119-0 - Relator Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) -
T2 - SEGUNDA TURMA D.J. 20/11/2014).
A falta de dotação orçamentária não exime o Poder Público
do cumprimento das suas obrigações para com a sociedade, pois a
Constituição impõe a aplicação de determinado percentual das receitas
públicas para a área da saúde.
Os processos de licitação são lentos e o atendimento à saúde
deve ser imediato. A própria Lei no 8.666/93, em seu artigo 24, IV, dispensa a
licitação em casos considerados de urgência.
No que tange à multa diária imposta em caso de
descumprimento da ordem judicial, ela é perfeitamente cabível. Vejamos o
entendimento do STJ, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. artigo 543-C DO CPC/1973. AÇÃO ORDINÁRIA DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O
TRATAMENTO DE MOLÉSTIA. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA (ASTREINTES)
COMO MEIO DE COMPELIR O DEVEDOR A ADIMPLIR A OBRIGAÇÃO. FAZENDA
PÚBLICA. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO CONTEÚDO NORMATIVO
INSERTO NO § 5o DO artigo 461 DO CPC/1973. DIREITO À SAÚDE E À VIDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
8
1. Para os fins de aplicação do artigo 543-C do CPC/1973, é mister
delimitar o âmbito da tese a ser sufragada neste recurso especial representativo de
controvérsia: possibilidade de imposição de multa diária (astreintes) a ente público, para
compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros.
2. A função das astreintes é justamente no sentido de superar a
recalcitrância do devedor em cumprir a obrigação de fazer ou de não fazer que lhe foi
imposta, incidindo esse ônus a partir da ciência do obrigado e da sua negativa de adimplir
a obrigação voluntariamente.
3. A particularidade de impor obrigação de fazer ou de não fazer à
Fazenda Pública não ostenta a propriedade de mitigar, em caso de descumprimento, a
sanção de pagar multa diária, conforme prescreve o § 5o do artigo 461 do CPC/1973. E,
em se tratando do direito à saúde, com maior razão deve ser aplicado, em desfavor do ente
público devedor, o preceito cominatório, sob pena de ser subvertida garantia fundamental.
Em outras palavras, é o direito-meio que assegura o bem maior: a vida. Precedentes:
AgRg no AREsp 283.130/MS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Turma, DJe 8/4/2014; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.062.564/RS, Relator Ministro Castro Meira, Segunda
Turma, DJ de 23/10/2008; REsp 1.063.902/SC, Relator Ministro Francisco Falcão,
Primeira Turma, DJ de 1/9/2008; e AgRg no REsp 963.416/RS, Relatora Ministra Denise
Arruda, Primeira Turma, DJ de 11/6/2008.
4. À luz do § 5o do artigo 461 do CPC/1973, a recalcitrância do
devedor permite ao juiz que, diante do caso concreto, adote qualquer medida que se revele
necessária à satisfação do bem da vida almejado pelo jurisdicionado. Trata-se do "poder
geral de efetivação", concedido ao juiz para dotar de efetividade as suas decisões.
5. A eventual exorbitância na fixação do valor das astreintes aciona
mecanismo de proteção ao devedor: como a cominação de multa para o cumprimento de
obrigação de fazer ou de não fazer tão somente constitui método de coerção, obviamente
não faz coisa julgada material, e pode, a requerimento da parte ou ex officio pelo
magistrado, ser reduzida ou até mesmo suprimida, nesta última hipótese, caso a sua
imposição não se mostrar mais necessária. Precedentes: AgRg no AgRg no AREsp
596.562/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 24/8/2015; e AgRg no
REsp 1.491.088/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
12/5/2015.
6. No caso em foco, autora, ora recorrente, requer a condenação do
Estado do Rio Grande do Sul na obrigação de fornecer (fazer) o medicamento Lumigan,
0,03%, de uso contínuo, para o tratamento de glaucoma primário de ângulo aberto (C.I.D.
H 40.1). Logo, é mister acolher a pretensão recursal, a fim de restabelecer a multa
imposta pelo Juízo de primeiro grau (fls. 51-53).
7. Recurso especial conhecido e provido, para declarar a
possibilidade de imposição de multa diária à Fazenda Pública. Acórdão submetido à
sistemática do § 7o do artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973 e dos artigos 5o,
II, e 6o, da Resolução STJ n. 08/2008. (REsp 1.474.665-RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
9
Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 26/4/2017, DJe 22/6/2017. (Tema 98)
Foi fixada na decisão que concedeu a tutela de urgência (fls.
15/16), e confirmada pela r. sentença, multa diária no valor de R$ 1.000,00
(mil reais) por dia de atraso. Insurge-se o apelante contra o valor da multa,
pois entende ser desproporcional.
O valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de multa
diária é desproporcional ao valor da obrigação principal, e não está em
harmonia com os princípios da razoabilidade e equidade, devendo ser
reduzido.
Assim, é razoável que a multa seja reduzida para R$300,00
(trezentos reais) por dia de atraso, uma vez que os medicamentos pleiteados
não são de alto custo.
Insurge-se ainda o Município contra a sua condenação no
pagamento de “custas”, sustentando que é isento de tal pagamento por força
do art. 6o da Lei Estadual 11.608/2003, o qual prevê que “a União, o Estado, o
Município e respectivas autarquias e fundações, assim como o Ministério Público estão
isentos da taxa judiciária”.
Com efeito, a r. sentença condenou o Município no
pagamento das “custas e despesas processuais efetivamente desembolsados
pelo autor”.
O CPC/15 prevê, no artigo 91:
Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento
da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido.
Acerca do tema, ensina a doutrina1:
1 Cunha, Leonardo Carneiro da / A Fazenda Pública em juízo / Leonardo Carneiro da Cunha. 15. ed. rev.,
atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018. Pág. 128/ 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
10
O art. 91 do CPC refere-se a despesas, estabelecendo que
elas somente serão pagas pela Fazenda Pública ao final, se vencida. Já se
viu, contudo, que o termo despesa abrange as custas, os emolumentos e as
despesas em sentido estrito. As custas e os emolumentos cuja natureza
tributária é reconhecida pelo STF constituem receita pública, não se devendo
exigir da Fazenda Pública o pagamento a tal título.
Por sua vez, as despesas em sentido estrito consistem, como
se assinalou, na remuneração de terceiras pessoas, estranhas ao quadro
funcional do Estado-juiz, que devem ser remuneradas pelos seus serviços,
não sendo legítimo que laborem sem contraprestação; é o caso, por exemplo,
do perito, do transportador, do oficial de Justiça etc.
Significa, então, que a Fazenda Pública está dispensada do
pagamento de custas e emolumentos, não estando liberada do dispêndio com
as despesas em sentido estrito, de que são exemplos os honorários do perito,
o transporte externo do oficial de Justiça e a postagem de comunicações
processuais (...).
Cabe, como se vê, ao adversário da Fazenda Pública arcar
com as despesas dos atos que requerer, podendo vir a ser ressarcido do que
despender, caso reste vitorioso ao final. A Fazenda Pública somente irá
efetuar o dispêndio da importância concernente a custas e emolumentos,
quando vencida ou derrotada na demanda. Realmente, “a dispensa de prévio
preparo ou depósito de custas e emolumentos não significa ordem isencional.
Significa adiamento para que as serventias não oficializadas façam o
recolhimento ou cobrança a final”. Nesse caso, a Fazenda Pública não vai
arcar com o pagamento das custas, pois estaria a pagar para si própria,
caracterizando a confusão como causa de extinção das obrigações. Na
realidade, a Fazenda Pública, quando vencida, irá reembolsar ou restituir
ao seu adversário, que é a parte vencedora, o quantum por ele gasto com as
custas e os emolumentos judiciais (destacamos).
É o caso dos autos, pois a sentença determinou o pagamento
de “custas e despesas processuais efetivamente desembolsados pelo autor”.
É de se ressaltar que no caso em tela, a princípio, não há
reembolso de custas e despesas pagas pela autora a ser feito pelo Município,
uma vez que esta é beneficiária da gratuidade processual, sendo assistida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002481-07.2018.8.26.0286 -Voto no 11.409/2020 – jmo
11
advogado conveniado com a Defensoria Pública.
Assim, neste aspecto, não merece reforma a r. sentença.
Finalmente, quanto aos honorários advocatícios, foram
fixados na r. sentença em R$800,00, na forma do art. 85, §3o, inciso I, do
CPC, valor razoável para a digna remuneração do trabalho profissional
desenvolvido pelo patrono da apelada.
Nesse contexto, considerando os requisitos concernentes ao
grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza/
importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço, o valor dos honorários não deve ser reduzido.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, tão
somente para reduzir o valor da multa diária para R$300,00 (trezentos reais)
por dia de atraso. Não se acolhe a remessa necessária.
Antonio Celso Faria
Relator